Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-59.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

Número do Protocolo: 69380/2015
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – IMÓVEIS IMPRODUTIVOS – AFASTAMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DOS IMÓVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESPROVIDO O RECURSO DA GUARITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal após o julgamento de mérito da ADI 2.332-DF, somente há juros compensatórios para compensar a perda de renda de imóveis produtivos.
Inexistindo razões para desabonar o trabalho técnico apresentado, que reflete convenientemente a realidade imobiliária da região e o valor de mercado dos imóveis expropriados, deve o mesmo ser prestigiado.
O termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, é a data da confecção do laudo pericial judicial.
Não há falar majoração dos honorários advocatícios quando já fixados em seu patamar máximo (5% do valor da diferença entre o valor ofertado e o apurado judicialmente), nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

APELANTE(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta pelo segundo em face da primeira (proc. n. 0000401-59.2013.8.11.0002 – Cód. 304783), julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar a transferência, para o nome do Autor, das áreas de 1.827,30m2, 715,48m2, 774,06m2 e 1,02m2 dos terrenos localizados na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, registradas, respectivamente, nas matrículas 52.781, 52.679, 52.682 e 52.781 do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, mediante depósito do valor de R$ 448.939,64, além dos juros compensatórios a incidir sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o apurado judicialmente, contados da imissão da posse e correção monetária a partir do laudo de avaliação, condenando o ente público, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da referida diferença.
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA., em suas razões, aduz a necessidade de majoração dos valores ofertados a título de desapropriação pelas áreas desapropriadas e dos honorários advocatícios arbitrados ao argumento, respectivamente, de subavaliação dos imóveis desapropriados à luz dos depoimentos das testemunhas e demais provas de negociações anteriores e de irrisoriedade diante da complexidade da causa e do trabalho dos causídicos.
Alega, ainda, a necessidade de inclusão das benfeitorias indenizáveis no montante devido, desconsideradas no laudo de avaliação.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que: (i) o valor indenizatório seja fixado em R$ 204,08/m2 ou, ao menos, em R$ 200,00/m2; (ii) a verba honorária seja elevada para 20% sobre o valor da causa e (iii) a atualização monetária e os juros compensatórios sejam incidam a partir da distribuição da ação ou do mandado de imissão da posse.
Ausente contrarrazões.
O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, alega, em síntese, a necessidade de exclusão dos juros compensatórios, uma vez que não existe provas de que o imóvel produzia renda, bem como de sua condenação ao pagamento de custas processuais, porquanto isento, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima expostos.
Contrarrazões às fls. 439/451.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 459/461, se abstém de manifestar sobre o mérito dos apelos, sob a assertiva de inexistência de razões a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FÁBIO SILVA TEODORO BORGES, OABMT 12742.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse em face de GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. visando a expropriação de imóveis de propriedade da demandada (de áreas de 1.827,30m2, 715,48m2, 774,06m2 e 1,02m, registrados, respectivamente, nas matrículas 52.781, 52.679, 52.682 e 52.781, todas do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea) para fins de duplicação da Estrada da Guarita.
Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente o pedido para ordenar a transferência das áreas para o nome do expropriante, mediante depósito do valor de R$ 448.939,64, além dos juros compensatórios a incidir sobre a diferença entre o preço ofertado e o avaliado judicialmente, contados a partir da imissão na posse.
Irresignados, ambos os litigantes apresentaram recurso de Apelação, os quais ora passam a ser analisados.

·DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

De início, não conheço do pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, por falta de interesse recursal, haja vista que tal condenação já fora afastada pelo julgador singular quando do parcial acolhimento dos aclaratórios opostos pelo ente público contra a sentença (fls. 418/419).
Superada tal questão, razão assiste ao Recorrente acerca da necessidade de exclusão dos juros compensatórios no valor da indenização.
Isso porquê, o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento de mérito da ADI 2.332-DF, com a declaração de constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei n. 3.365/1941, decidiu que somente há juros compensatórios para compensar a perda de renda de imóveis produtivos, senão vejamos:

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) (destaquei)

Anota-se que, diante do referido julgamento pelo STF, o STJ, quando da análise da Petição n. 12344-DF, procedeu à adequação de sua Tese 280, que estabelecia que eventual improdutividade do imóvel não afastava o direito aos juros compensatórios, passando a Corte Cidadã a consignar que os juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos são devidos somente até 26/09/1999, data anterior à publicação da MP 1901-30/99.
Logo, considerando que, in casu, os imóveis expropriados não eram produtivos, encontrando-se em “estado cru”, devem os juros compensatórios serem afastados, consoante posicionamento das Cortes Superiores.

·DO RECURSO DE GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.

Não conheço das alegações recursais relacionadas à não inclusão das benfeitorias indenizáveis no laudo de avaliação diante não apenas da preclusão da questão, mas também, da proibição ao venire contra factum proprium.
Isso porquê, a despeito de ter sido consignado expressamente no laudo a inexistência de benfeitorias nas áreas avaliadas (fl. 279), ao impugnar parcialmente tal laudo, limitou-se a Recorrente tão somente a questionar o valor do metro quadrado apontado para a região.
Assim, se concordou, ainda que tacitamente, com a falta de benfeitorias indenizáveis nos imóveis expropriados, não pode vir agora, após a prolação da sentença, questionar tal fato, em comportamento contraditório.
Outrossim, o pedido de alteração do termo inicial de incidência dos juros compensatórios resta prejudicado diante da exclusão de sua incidência nos autos, nos termos expostos acima.
Superadas tais questões, a despeito das alegações recursais, não prospera a assertiva de que o montante indenizatório fixado estaria aquém da realidade do mercado imobiliário.
Como se verifica dos autos, a coleta de dados e os valores de mercado para apontados no laudo foram obtidos a partir das ofertas existentes quando da realização da perícia e de recentes transações, por meio de consultas a proprietários e imobiliárias da cidade, tendo por base apenas os imóveis compatíveis com os expropriados na área de avaliação.
Nesse contexto, como salientado pelo Juízo singular, “descabe falar aqui em aplicação do princípio da isonomia para avaliação comparativa com outras áreas tidas como próximas e de iguais características – a exemplo dos imóveis avaliados em outros feitos, do imóvel vendido em 2009, como sugere a ré – ante a ausência de elementos de prova dessas semelhanças, indispensáveis para servirem de parâmetro” (fl. 376v), mormente quando a avaliação tomou por base, justamente, apenas imóveis considerados compatíveis com os expropriados, após prévio levantamento nesse sentido.
Ademais, a declaração da testemunha Benedito H. Mansur Bumlai, no sentido de que o valor do metro quadrado na região não pode ser menor que R$ 200,00/m2 não tem o condão de desabonar o criterioso trabalho técnico apresentado pelo perito, haja vista refletir mera opinião com contornos de especulação imobiliária, notadamente ao ser considerado que referida testemunha, poucos meses antes, e na qualidade da assistente técnico da Recorrente, havia informado em seu parecer técnico valor sensivelmente menor, qual seja, o de R$ 150,00/m2, como o adequado à realidade imobiliária da região.
Destarte, considerando a idoneidade do laudo pericial apresentado para fins de apuração do justo valor devido à título de indenização, deve o mesmo ser prestigiado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DECRETO-LEI N. 3.365/1941 - DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização. (N.U 0019277-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

Insta salientar que, consoante jurisprudência amplamente dominante, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, é a data da confecção do laudo pericial judicial, tal qual determinado na sentença, que igualmente não carece de reforma no ponto.
A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDA – LAUDO PERICIAL CORRETO – RECURSO ADESIVO DO EXPROPRIANTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO CONTADOS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO LEI 3.365/41 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...). 4. A jurisprudência dominante sobre o assunto dispõe que o termo inicial da correção monetária é a partir da data de entrega do laudo de avaliação e perdura até a data do efetivo pagamento. Na espécie, o laudo que apontou o valor do hectare atingido pela servidão foi juntado aos autos em 13/05/2014, de maneira que este é o marco inicial para a correção monetária.
(N.U 0000429-82.2010.8.11.0050, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, é cediço que, em sede de desapropriação, aplica-se o disposto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que estabelece sua fixação entre 0,5 e 5% do valor da diferença entre o valor ofertado e o apurado judicialmente, in verbis:

Art. 27. (...)
§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no §4° do art. 20 do Código de Processo Civil.”

Assim, considerando que a verba honorária já foi fixada no seu patamar máximo – 5% sobre valor da diferença – não há falar em majoração.
Sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – SÚMULA 119 STJ – CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA –IMPLANTAÇÃO DE RUA E AVENIDA – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR FIXADO EM PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EQUIVOCADA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo. 2. Caracterizada a desapropriação indireta, mediante a transferência compulsória da propriedade, gera-se o direito à indenização daquele que for afetado em seu direito de propriedade. 3. Não se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o mesmo ser adotado como parâmetro para fixação do valor a ser pago a título indenizatório pelo Poder Público. 4. Em que pese os termos iniciais dos juros e correção monetária terem sido fixados de forma equivocada na sentença, não podem sofrer qualquer modificação em sede de remessa necessária, por não terem sido objeto de recurso voluntário, sob pena de configurar reformatio in pejus. 5. O valor da verba honorária em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. (N.U 0007372-58.2007.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a exclusão dos juros compensatórios do valor da indenização. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição dos recursos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVERAM DA APELANTE GUARITA EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIA LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR